Tribunal: TJES
Processo: 5013753-58.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013753-58.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZA HELENA PIO CAZELLI
RECORRIDO: MASTER PREV CLUBE DE BENEFICIOS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5013753-58.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: LUIZA HELENA PIO CAZELLI

RECORRIDO: MASTER PREV CLUBE DE BENEFICIOS

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro à recorrente o benefício da gratuidade da justiça.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por LUIZA HELENA PIO CAZELLI em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito, cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada contra MASTER PREV CLUBE DE BENEFICIOS.

A controvérsia origina-se da alegação da autora, pessoa idosa, pensionista e aposentada pelo
INSS
, de que sofre
descontos mensais indevidos em seus benefícios previdenciários, sob a rubrica "CONTRIB. MASTER PREV
", sem que jamais tenha firmado contrato ou autorizado a filiação junto à associação recorrida, sustentando a ocorrência de fraude.

A sentença recorrida julgou os
pedidos improcedentes
, por entender que o termo de filiação eletrônico apresentado pela ré seria suficiente para comprovar a regularidade da contratação e a autorização para os descontos. A recorrente, por sua vez, sustenta o erro de julgamento, argumentando que a decisão se baseou em prova unilateral e frágil, que contém dados cadastrais incorretos e não comprova sua manifestação de vontade, pugnando pela reforma integral da sentença.

É o breve relatório.

A questão central reside na validade da suposta relação jurídica entre as partes, que deu origem aos descontos nos benefícios previdenciários da recorrente. A autora nega veementemente ter se filiado à associação recorrida, enquanto esta defende a regularidade da contratação com base em um termo de adesão eletrônico.

Assiste razão à recorrente. A sentença afirma que a filiação foi comprovada por documento "devidamente assinado, presencialmente", contudo, a própria recorrida alega que a contratação foi digital, e o documento juntado (ID 14447557) é uma ficha eletrônica.

Ademais, referido
documento apresenta vícios que comprometem sua credibilidade
. O documento possui informações cadastrais, como e-mail e telefone, que a recorrente afirma não reconhecer, além de inconsistências no número do CPF. A
assinatura constante no referido termo, atribuída à recorrente, apresenta diferenças consideráveis em relação à assinatura registrada em seu documento de identificação
(ID 14447541). Diante da negativa de contratação, caberia à recorrida o ônus de comprovar, de forma inequívoca, a autenticidade da adesão e a livre manifestação de vontade da contratante.

A simples apresentação de um formulário eletrônico com uma assinatura digital simplória e manifestamente divergente da assinatura da recorrente, desacompanhado de outros elementos de segurança é insuficiente para desconstituir a alegação de fraude. A recorrida não se desincumbiu de seu ônus probatório, falhando em demonstrar a regularidade e a legitimidade da origem dos descontos.

Reconhecida a
inexistência da relação jurídica
, os descontos efetuados nos benefícios da recorrente são indevidos. A conduta da recorrida, ao impor cobranças com base em uma filiação não comprovada, afasta a hipótese de engano justificável, o que impõe a
restituição dos valores em dobro
.

O
dano moral
, no caso, é evidente e independe de prova do prejuízo. Os descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar, essencial à subsistência de uma pessoa idosa, transcendem o mero aborrecimento e configuram dano moral
in re ipsa
. A indenização se faz necessária para compensar o abalo sofrido e para desestimular a reiteração de práticas abusivas. O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
E
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto por LUIZA HELENA PIO CAZELLI para
REFORMAR
a sentença recorrida e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para:

DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes e a consequente inexigibilidade dos débitos dela decorrentes;

CONDENAR
a recorrida, MASTER PREV CLUBE DE BENEFICIOS, a restituir à recorrente, em dobro, os valores indevidamente descontados, os quais deverão ser apurados em fase de cumprimento de sentença, com correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

CONDENAR
a recorrida ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VOGAL

O Juiz de Direito Frederico Ivens Miná Arruda de Carvalho:

Com a devida vênia ao eminente Relator, divirjo respeitosamente do desfecho que propõe para o julgamento da presente causa.

Faço-o por entender que a melhor interpretação do direito aplicável ao caso concreto conduz a um desfecho diverso, pelas razões que passo a expor.

Da Imprescindibilidade da Prova Pericial

A parte Autora/Recorrente alega que não realizou a contratação, que foi realizado por meio eletrônico e desconhece a assinatura, o endereço de e-mail e o telefone cadastrado.

O reconhecimento da autenticidade ou falsidade de uma assinatura, ainda que eletrônica/digital, que é o ponto nodal para a procedência ou improcedência da pretensão, não pode ser feito com a segurança jurídica necessária sem o auxílio de conhecimento técnico especializado. Tal matéria não se resolve pela livre convicção do Juiz, mas sim pela prova pericial, conforme preceitua o art. 429, II, do Código de Processo Civil.

A ausência de realização da perícia, no presente caso, configura ausência de prova material indispensável para a resolução do mérito da demanda. A decisão de mérito, seja para julgar procedente ou improcedente, sem a prova pericial, padece de um suporte probatório robusto e legalmente exigível.

In casu, verifica-se que o contrato possui assinatura eletrônica, com registro de geolocalização, endereço de IP e registro do Hash do documento
,
sendo
necessário
decidir pela extinção do processo sem resolução do mérito, tendo em vista a evidente necessidade de dilação probatória pericial, a fim de se dirimir a controvérsia em torno da
contratação
ora questionad
a
,
o que
enseja na incompetência do juizado especial cível, nos termos do art. 51,
Inc.
II, da Lei n.º 9.099/1995.

A propósito, este é o entendimento dos Tribunais, vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DE ASSINATURA DIGITAL CONTESTADA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. INCOMPATIBILIDADE COM O PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
I. Caso em exame1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de contrato eletrônico de refinanciamento. A autora sustenta que não reconhece a contratação realizada digitalmente, alegando que os dados de geolocalização e endereço ip constantes do contrato não condizem com sua localização, apontando possível utilização de vpn. Requereu o reconhecimento da inexistência do contrato e a condenação do banco ao pagamento de indenização. O réu apresentou contrarrazões, defendendo a validade do aceite digital. II. Questão em discussão2. Há duas questões em discussão: (I) determinar se o contrato eletrônico impugnado pela autora é válido, frente à alegação de fraude e contestação da assinatura digital; e (II) estabelecer se a controvérsia técnica sobre a autenticidade do contrato exige prova pericial incompatível com o rito dos juizados especiais. III. Razões de decidir3. A análise da autenticidade de assinatura eletrônica exige avaliação técnica especializada, especialmente quando há impugnação fundamentada por parte da autora quanto ao ip e à geolocalização utilizados na contratação. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a validade da assinatura eletrônica como manifestação de vontade, mas reconhece que a parte contra quem for produzido o documento pode contestar sua autenticidade, incumbindo-lhe o ônus de refutação. 5. A prova pericial necessária para apurar a veracidade do contrato eletrônico extrapola os limites do procedimento dos juizados especiais, conforme dispõe o enunciado nº 6 do fojesp, que veda a realização de perícia nesse rito. 6. Diante da necessidade de produção de prova técnica complexa, impõe-se o reconhecimento da incompetência do juizado especial e a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95. l
V. Dispositivo e tese7. Recurso prejudicado. Processo extinto sem resolução do mérito. Tese de julgamento: 1. A necessidade de prova pericial para aferição da autenticidade de contrato eletrônico afasta a competência dos juizados especiais. 2. O procedimento simplificado previsto na Lei nº 9.099/95 é incompatível com a produção de prova técnica complexa.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 51, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 2.150.278/PR, Rel. Min. Nancy andrighi, 3ª turma, j. 24.09.2024, dje 27.09.2024; fojesp, enunciado nº 6; TJSP, RI 1003919-50.2024.8.26.0224, Rel. Marcio bonetti, j. 03.12.2024; TJSP, RI 1005625-87.2024.8.26.0541, Rel. Marcia rezende barbosa de oliveira, j. 18.11.2024; TJSP, RI 1010479-17.2023.8.26.0297, Rel. Marco antonio barbosa de freitas, j. 20.03.2024. (JECSP; RecInom 1001742-98.2025.8.26.0541; Santa Fé do Sul; Sexta Turma Recursal Cível; Rel. Juiz Marcio Bonetti; Julg. 11/06/2025)
(g.n.)

Com efeito, quando há dúvidas acerca da autenticidade da assinatura constante no contrato, os Juizados Especiais deixam de ser competentes para o processamento e julgamento da demanda, uma vez que é necessária a produção de prova pericial, conforme o Enunciado n.º 28 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 28

–
O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL É COMPETENTE PARA O JULGAMENTO DE AÇÕES RELATIVAS A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, CARTÃO CONSIGNADO E ASSEMELHADOS,
RESSALVADA A HIPÓTESE DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A AUTENTICIDADE DA PROVA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO ADERENTE, QUE RECLAME A PRODUÇÃO DE PERÍCIA COMPLEXA
.

(g.n.)

O entendimento alhures encontra-se alinhado ao Tema 1061 do C. STJ, vejamos:

Tema 1061 –
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II).

2. Conclusão e Voto

Em face dessas considerações, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto a fim de anular a sentença e
JULGAR EXTINTO
o feito, sem resolução do mérito, n
os termos do art. 51,
Inc.
II, da Lei n.º 9.099/1995.

É como voto.